Tribunal: TJES
Processo: 5013373-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013373-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO
OU MAJORAÇÃO
–
IM
POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.
O
s governos estaduais e municipais são competentes para apurar e punir infrações à legislação consumerista,
conforme dispõe
o artigo 5º do Decreto 2.181/97. Ademais, o referido preceito nada diz sobre a necessidade de que os interesses a serem defendidos sejam de natureza coletiva.

2.
D
e rigor a manutenção da sentença
no
capítulo
que considerou que a EDP não apresentou comprovação da regularidade das cobranças realizadas em prejuízo do consumidor.

3.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

4
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação anulatória ajuizada pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação do processo administrativo n° 0114-011.051-7, que culminou com a aplicação de multa no valor de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Por meio da sentença de id 7351673, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa
.
Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários no patamar de 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil, também determinando a divisão
pro
rata das custas processuais.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação ao id 7351676, por meio do qual pugna pela reforma da sentença vergastada, a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa e, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

Contrarrazões da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A apresentadas ao id 7351679, por intermédio das quais se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação adesivo (id 7351677), pleiteando o acolhimento integral da pretensão autoral. Alegou, em síntese,
(
i
)
que é insanável o vício de nulidade da decisão administrativa, pois o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual do consumidor;
(
ii
)
que não ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor; e
(
iii
)
que a multa fixada
a quo
deve ser ainda mais reduzida, tendo em vista sua desproporcionalidade.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Abril de 2024.

DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5013373-73.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação anulatória ajuizada pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação do processo administrativo n° 0114-011.051-7, que culminou com aplicação de multa no valor de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Por meio da sentença de id 7351673, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários no patamar de 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil, também determinando a divisão
pro
rata das custas processuais.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação ao id 7351676, por meio do qual pugna pela reforma da sentença vergastada, a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa e, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

Por sua vez, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação adesivo (id 7351677), pleiteando o acolhimento integral da pretensão autoral. Alegou, em síntese,
(i)
que é insanável o vício de nulidade da decisão administrativa, pois o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual do consumidor;
(ii)
que não ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor; e
(iii)
que a multa fixada
a quo
deve ser ainda mais reduzida, tendo em vista sua desproporcionalidade.

Ainda que se trate de recurso adesivo e que, portanto, subordine-se à apelação principal, como prevê o art. 997, § 2º do Código de Processo Civil, inicialmente examino o apelo interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A no tocante à validade de aplicação da multa. Isso porque a reforma da sentença neste ponto apresenta relação de prejudicialidade com as demais teses recursais.

Os autos do processo administrativo demonstram que o PROCON, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor (processo nº 1852/2013), determinou o pagamento de multa pela EDP no valor de R$ 11,882.56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). A aplicação da penalidade foi ensejada pela violação ao direito à informação, na medida em que a consumidora foi indevidamente cobrada por conta de uma instalação elétrica registrada em seu nome e sem o seu conhecimento.

Diante dessa conjuntura, a EDP sustenta a nulidade da decisão administrativa sob a justificativa de que o PROCON extrapolou a sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual de consumidor.

A competência dos governos estaduais e municipais para apurar e punir infrações à legislação consumerista tem como escopo o previsto pelo art. 5º do Decreto 2.181/97. Destaca-se, ainda, que a referida norma não é exclusivamente voltada à tutela de interesses de natureza coletiva, como se observa a partir da leitura do citado dispositivo legal:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal,
destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor,
tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e
punir
infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. (grifo meu).

Tal posicionamento é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, como se depreende do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – PROCON DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
O Procon, no exercício do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor.
2.
Não há que se falar em nulidade da imposição da multa administrativa, visto que o Município, através de seu órgão de fiscalização, Procon, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007967-40.2018.8.08.0011, Relator: Marianna Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 01.06.2023)

Tem-se, pois, que a tese recursal atinente à incompetência do PROCON para aplicação de multa nesse caso não pode ser acolhida, uma vez que este exerceu regularmente seu poder de polícia.

Ademais, a EDP sustenta a ausência de prova quanto à prática de ato lesivo ao consumidor.

Inobstante a insurgência, verifica-se que as alegações deduzidas pela EDP não encontram respaldo nas provas anexadas ao processo administrativo. Ressalta-se que nem mesmo na presente ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem corroborar as teses deduzidas pela EDP, de modo que é imperiosa a manutenção da sentença neste capítulo.

Portanto, resta evidenciada a competência do Procon para a imposição de sanções administrativas, bem como se atesta a existência de falha na prestação dos serviços prestados pela EDP. Dessa forma, pode-se concluir que a cominação da multa se deu em conformidade aos ditames legais.

Ademais, tanto a EDP quanto o MUNICÍPIO DE VITÓRIA impugnaram o
quantum

da multa, pleiteando, respectivamente, a redução do valor fixado e a manutenção do patamar determinado no âmbito do processo administrativo.

De acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa aplicada mediante processo administrativo tem como critérios para o seu estabelecimento: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, por considerar que a decisão administrativa valorizou excessivamente a condição econômica do fornecedor, o magistrado
a quo
determinou acertadamente a diminuição da multa em 50%.

Ao contrário do que sustenta a EDP, a sanção não poderia ser ainda mais reduzida, sob pena de não corresponder à gravidade da infração e à vantagem auferida, bem como se tornar irrisória diante da sua situação financeira.

Lado outro, tampouco deve ser acolhido o pleito do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que requer a majoração da multa para corresponder à decisão administrativa.

Nesse contexto, ressalta-se que o valor fixado pela decisão administrativa não observou o princípio da razoabilidade, hipótese em que é possível sua revisão pelo poder Judiciário, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON ESTADUAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4) In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa,
é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.
(TJES, Apelação Cível 5015151-78.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Data de julgamento: 15.01.2024)

À vista de tais circunstâncias, o valor estabelecido na sentença impugnada deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, ambos os recursos devem ser desprovidos no que diz respeito à modificação da multa.

Ademais, superadas e desprovidas as teses recursais enfrentadas, analisa-se o pleito subsidiário aduzido pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA no que se refere ao reconhecimento da sucumbência mínima em seu favor.

Ainda que rejeitado o pedido principal aduzido pela EDP – qual seja, o pleito de nulidade da penalidade administrativa aplicada –, o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução do valor da multa atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, também é necessário manter a sentença em relação ao capítulo que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação, negando provimento tanto à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA quanto a interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Tendo em vista o integral desprovimento dos dois recursos de apelação, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo a distribuição do ônus sucumbencial nos termos da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões